Tribunal: TJSP
Processo: 1104107-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamental assegurado na Carta Magna

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamental assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado prematuro. Controvérsia pertinente quanto à natureza jurídica da relação contratual, capaz de ilidir a pretensão da embargada, demandando a reabertura da fase instrutória a fim de serem produzidas as provas requeridas.
RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO para anular a r. Sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104107-79.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NECTO HUB
DIGITAL SERVIÇOS DIGITAIS - EIRELI – ME, é apelado 4LEGACY CONSULTORIA
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1104107-79.2017.8.26.0100
APELANTE: NECTO HUB DIGITAL SERVIÇOS DIGITAIS EIRELLI
APELADO: 4LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
EMBARGOS MONITÓRIOS
JUIZ SENTENCIANTE: DR. FÁBIO DE SOUZA PIMENTA
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS MONITÓRIOS CONTROVÉRSIA
QUANTO
À
NATUREZA
JURÍDICA
DA
RELAÇÃO
CONTRATUAL

NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
RECONHECIDO SENTENÇA ANULADA
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se
reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que
naturalmente implicaria em violação ao direito fundamental
assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao
lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente
pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a
possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado
prematuro. Controvérsia pertinente quanto à natureza jurídica da
relação contratual, capaz de ilidir a pretensão da embargada,
demandando a reabertura da fase instrutória a fim de serem
produzidas as provas requeridas.
RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO para anular a r.
Sentença.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
106/110, cujo relatório se adota, que REJEITOU os embargos monitórios, convertendo o
mandado monitório em título executivo judicial. Por fim, condenou a embargante ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do título executivo.
O D. Magistrado a quo afastou a tese de inadequação da via eleita, pois
considerou que o contrato de mútuo apresentado preenche os requisitos para o ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1104107-79.2017.8.26.0100
de ação monitória. Rechaçou também a inépcia da inicial, porquanto clara e de fácil
compreensão. No mérito, refutou a tese de que a relação entre as partes seria de sociedade
de fato, afirmando que o instrumento particular não deixa dúvidas quanto à natureza de
mútuo da relação contratual. Por fim, discorreu sobre a responsabilidade solidária ativa entre
os mutuantes, de sorte que o fato de a ação ter sido ajuizada por apenas um dos credores
solidários não obsta o pagamento integral por parte do devedor.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 112/113), rejeitados pelo D.
Magistrado a quo (fls. 114/115).
Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação (fls. 117/128).
Alegou, em síntese, estas teses: (i) cerceamento de defesa, uma vez que os
embargos monitórios apresentaram questões de fato cuja comprovação depende de prova
oral; (ii) inexistência de solidariedade ativa entre os mutuantes; (iii) a relação contratual
entre as partes não é de mútuo, mas sim societária, exigindo a utilização da via adequada
para apuração de haveres.
Houve contrarrazões (fls. 135/141).
Inicialmente distribuído para a C. 14a Câmara de Direito Privado, o Des. Rel.
Thiago de Siqueira não conheceu o recurso, remetendo-o a uma das C. Câmaras da Seção
de Direito Privado III (fls. 145/147).
É o relatório.
O recurso da embargante merece provimento.
Trata-se de embargos monitórios opostos por conta de ação monitória
fundada em “contrato de mútuo” (fls. 17/23). A tese central da embargante passa pela
análise da natureza jurídica da relação contratual entre as partes. Segundo a embargada
tese acolhida pelo D. Magistrado a quo o instrumento particular releva inequivocamente
um contrato de mútuo. Todavia, segundo a embargante, embora a nomenclatura do
instrumento particular confira essa ideia, suas cláusulas contratuais demonstram que a

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1104107-79.2017.8.26.0100
intenção das partes era de realizar uma sociedade de fato com objetivo de
desenvolvimento de aplicativo digital.
O D. Magistrado a quo prescindiu de ampliação da fase instrutória para
concluir, somente com base no contrato, que se trata de mútuo. Por conta disso, a
embargante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. E de fato houve.
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a
prematuridade do julgamento, que naturalmente implicaria em violação ao direito
fundamental assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a
demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da prova
desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado
prematuro. No caso, a controvérsia envolvendo a natureza jurídica da relação contratual é
pertinente e demanda aprofundamento cognitivo, com a produção de prova oral (CPC, art.
373, II). Impedir a produção desta, como ocorreu no caso (sequer houve intimação das
partes para especificação de provas), frustra o direito à ampla defesa, pois não permite que
a embargante ilida a pretensão da embargada.
Ademais, a leitura do instrumento particular que embasa a ação levanta
dúvidas quanto a sua natureza. Exemplifico. A cláusula 7a do contrato prevê que a
embargante constitua novo Conselho de Administração, o qual terá metade dos membros
indicados pela embargada (fls. 19). Também nesta cláusula, admite-se que a embargada
“exercerá função ativa” na embargante, “inclusive participando do Conselho de
Administração”, o que lhe asseguraria o percebimento de remuneração pelos serviços
prestados à embargante (fls. 19). Outra ingerência notável é o poder garantido à embargada
de determinar quando serão realizadas as reuniões do Conselho de Administração (fls. 19).
Há também o direito de preferência garantido à embargada em caso de liquidação da
embargante, garantindo àquela o direito a receber antes dos “quotistas fundadores” (fls. 21).
Há mais dúvidas que respostas ao se ler essas cláusulas, pois em nada se
coadunam com o contrato de mútuo, conferindo à tese da embargante, que defende se tratar
de sociedade de fato, verossimilhança. Desse modo, justifica-se a dilação probatória a fim
de se aprofundar nas minúcias que circundam a relação mantida entre as partes, apurando
se houve, como defende a embargante, a criação de sociedade de fato, o que poderia, em
tese, demandar o reconhecimento de inadequação da via eleita.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de ANULAR a r.
Sentença, por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da fase instrutória,

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1104107-79.2017.8.26.0100
intimando-se as partes para que especifiquem as provas que desejam produzir.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora